Tribunal: CARF
Processo: 10825.722605/2013-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.722605/2013-38
RESOLUÇÃO
3102-000.399 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERVIMED COMERCIAL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luis Cabral, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimarães, Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(s) Karoline Marchiori de Assis, o conselheiro(a) Fábio
Kirzner Ejchel.

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração lavrados para a cobrança de PIS e COFINS, referentes
ao período de abril a dezembro de 2008, nos montantes, respectivamente de R$1.347.800,15 e
Fl. 1295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.399 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722605/2013-38
2
R$6.208.058,41, totalizando R$ 7.555.858,56, aí incluídos os valores do principal, multa de ofício
no percentual de 75% e juros de mora.

Do Termo de Verificação Fiscal, colhem-se as seguintes informações:
“3. A empresa contribuinte atua no ramo de comércio atacadista de produtos
farmacêuticos, de perfumaria, toucador e higiene pessoal, entre outros, estando a
maioria dos produtos comercializados incluídos no rol estabelecido na Lei
10.147/2000, art. 1o, inc. I, ou seja, produtos com incidência monofásica. De
acordo com o disposto no art. 2o da mesma Lei, para o comerciante destes
produtos as alíquotas de contribuição de PIS e COFINS são reduzidas a ZERO.
Também não há direito à apuração de créditos de PIS e COFINS na aquisição
destes produtos, de acordo com a Lei 10.637/2002, art. 3o, inc. I, “b” (PIS não
cumulativo) e com a Lei 10.833/2003, art. 3o, inc. I, “b” (COFINS não-cumulativo).
Nas planilhas de apuração de contribuições e de créditos de PIS/COFINS, anexas a
este Termo de Verificação Fiscal – TVF, tais produtos são indicados com a
classificação “MONOFÁSICO”.
Fl. 1296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.399 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722605/2013-38
3
4. Importante destacar que a vedação à apuração de créditos de PIS/COFINS por
comerciantes sujeitos ao regime não-cumulativo, em relação aos produtos
monofásicos, é restrita ao custo de aquisição destes produtos, sendo permitida
a apuração de créditos em relação aos demais custos e despesas vinculados à
receita obtida com a venda destes produtos. No entanto, no período de vigência
da Medida Provisória no 413/2008, no caso de revenda de produtos
monofásicos, houve proibição inclusive à apuração de créditos de PIS/COFINS
sobre os demais custos e despesas vinculados à receita obtida na venda destes
produtos. O período de vigência da MP 413/2008 foi de 01/05/2008 até
23/06/2008.
5. A empresa também comercializa produtos não incluídos no rol estabelecido na
Lei 10.147/2000. Para estes produtos, tanto as alíquotas de contribuição de PIS e
COFINS quanto as alíquotas para apuração de créditos são as alíquotas normais de
1,65% (PIS) e de 7,6% (COFINS). Nas planilhas de apuração de contribuições e de
créditos de PIS/COFINS, anexas a este TVF, tais produtos são indicados com a
classificação “NORMAL”.
6. Assim, para efeito de apuração de créditos de PIS/COFINS no caso específico, é
possível a apuração dos seguintes créditos:
• Produto “NORMAL” (tributado – alíquota normal): crédito sobre o custo de
aquisição dos produtos e em relação aos demais custos e despesas vinculados à
receita obtida com a venda destes produtos (todos os incisos do art. 3o das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003);
• Produto “MONOFÁSICO” (não tributado para comerciante – alíquota ZERO):
crédito somente em relação aos demais custos e despesas vinculados à receita
obtida com a venda destes produtos (todos os incisos do art. 3o das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, exceto o inc. I), não sendo permitido crédito sobre o
custo de aquisição destes produtos (inc. I do art. 3o das referidas leis); no período
de 01/05/2008 a 23/06/2008, não houve direito a crédito algum, nem mesmo
sobre os demais custos e despesas, em razão da vigência da MP 413/2008.
7. E, também no caso específico, para efeito de utilização dos créditos de
PIS/COFINS apurados, a legislação permite as seguintes modalidades:
• Produto “NORMAL” (tributado – alíquota normal): desconto das contribuições
apuradas de PIS/COFINS (DACON), no próprio mês ou em meses subseqüentes;
• Produto “MONOFÁSICO” (não tributado para comerciante – alíquota ZERO):
desconto das contribuições apuradas de PIS/COFINS (DACON), no próprio mês ou
em meses subseqüentes, compensação com outros tributos (PER/DCOMP) ou
ressarcimento (PER/DCOMP), sendo a compensação e o ressarcimento permitidos
somente no encerramento do trimestre civil.
8. O crédito tributário lançado por meio do presente Lançamento de Ofício
refere-se a INSUFICIÊNICA DE RECOLHIMENTO, correspondente à contribuição
Fl. 1297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.399 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722605/2013-38
4
apurada durante a ação fiscal, com aproveitamento de ofício de todo crédito
disponível não vinculado a PER/DCOMP.
9. Durante a ação fiscal houve aproveitamento de ofício de todo crédito
apurado vinculado a Receita Tributada no Mercado Interno para abatimento das
contribuições apuradas. Não foi possível o aproveitamento de ofício do crédito
apurado vinculado a Receita Não Tributada no Mercado Interno porque a
totalidade de créditos nesta modalidade está vinculada a PER/DCOMPs
apresentados pelo contribuinte, os quais definem e formalizam a opção do
contribuinte quanto à forma de utilização destes créditos.
10. A análise dos valores pleiteados em PER/DCOMPs, referentes aos créditos de
PIS e COFINS vinculados a Receita Não Tributada no Mercado Interno, também é
objeto da presente ação fiscal, mas não é objeto do presente Lançamento de
Ofício. O resultado de tal análise é informado no Sistema de Controle de Créditos
– SCC para prosseguimento no fluxo automático de processamento destes
documentos, inclusive com emissão de Despacho Decisório.
(...)
19. Durante a ação fiscal também foram analisados declarações e documentos
apresentados pelo contribuinte em relação a PIS/COFINS, em especial os
seguintes:
- DACON – Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais dos meses de
01/2008 a 12/2008, período sob análise;
- PER/DCOMP eletrônicos referentes a créditos de PIS/COFINS – Créditos de
Aquisição no Mercado Interno vinculados à Receita Não Tributada no Mercado
Interno, relativos a todos os trimestres do ano de 2008.
20. A análise conjunta entre DACON e PER/DCOMP permitiu verificar que a
empresa utilizou os referidos créditos de PIS/COFINS nos seguintes documentos:

(...)
Fl. 1298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.399 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722605/2013-38
5
23. Preliminarmente, verificou-se que a empresa em 2008 não seguiu
corretamente o rol de produtos sujeitos à incidência monofásica estabelecido na
Lei 10.147/2000. Apesar de a empresa ter classificado corretamente a maioria
dos NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) como sujeito ou não à incidência
monofásica, verificou-se que uma parcela dos NCM foi classificada
incorretamente.
24. O erro na classificação interferiu tanto no cálculo das contribuições de
PIS/COFINS quanto no cálculo dos respectivos créditos, repercutindo também
no percentual de rateio entre produtos monofásicos e produtos normais.
25. Além disso, observou-se que a empresa não considerou as receitas
contabilizadas na conta “320101001 – Outras Receitas Operacionais” como base
de cálculo de PIS/COFINS. Conforme apurado durante a auditoria fiscal, tais
receitas referem-se a vendas de produtos e, assim, o percentual referente à venda
de produtos normais, obtido por rateio, é base de cálculo destas contribuições.
(...)
40. Durante a ação fiscal, houve análise dos documentos referentes aos custos de
aquisição de produtos para revenda e demais custos e despesas vinculados, de
modo a certificar se os créditos de PIS e COFINS apurados pelo contribuinte,
demonstrados no DACON e por ele utilizados, estavam respaldados pela
legislação de regência da matéria, em especial as Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003 e as alterações posteriores efetuadas até a data da apuração dos
créditos.
(...)
45. A análise dos itens da Memória de Cálculo dos créditos permitiu verificar
que vários custos utilizados pelo contribuinte não dão direito a crédito, porque
em desacordo com a legislação supra-citada, não podendo ser informados nas
Fichas 06A e 16A do DACON, devendo então ser glosados.
46. Além disso, o contribuinte utiliza as linhas 22 – “Ajustes Positivos de Crédito”
e 23 –“Ajustes Negativos de Créditos” das referidas fichas do DACON para
transferir todos os créditos vinculados à receita Tributada no Mercado Interno
para a coluna referente aos créditos vinculados à receita Não Tributada no
Mercado Interno. Tal procedimento não encontra respaldo legal e culmina com a
classificação de todos os créditos mensais como vinculados à receita Não
Tributada no Mercado Interno, o que permitiria que todo o crédito calculado
fosse passível de utilização por compensação ou ressarcimento.
(...)
52. Considerando o erro na classificação de parte dos NCM como sujeitos ou não à
incidência monofásica, a auditoria fiscal, tomando por base os arquivos digitais de
notas fiscais (compras e vendas), reclassificou os NCM corretamente, alterando o
Fl. 1299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.399 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722605/2013-38
6
percentual de rateio entre produtos monofásicos e produtos normais e refez os
cálculos de contribuições e de créditos de PIS/COFINS.
(...)
63. Intimada a apresentar os Contratos de Locação de Prédios e os respectivos
comprovantes de pagamento de aluguel, foram identificadas as seguintes
despesas de aluguéis de prédios de pessoa jurídica utilizadas para apuração de
créditos pelo contribuinte:
(...)
64. Com relação ao contrato de aluguel do prédio da matriz em Bauru-SP
verificou-se que:
• A empresa locadora Pedra Azul Empreendimentos e Participações S/C Ltda é de
propriedade do Sr. Antonio Iachel Marques (sócio administrador) e é
representada neste contrato pelo sócio administrador Sr. Walace Iachel Marques,
CPF 145.774.698-04;
• A empresa locatária SERVIMED, cujo sócio majoritário é o próprio Sr. Antonio
Iachel Marques (sócio administrador também desta empresa) é por ele próprio
representada neste contrato.
65. Em auditoria fiscal anteriormente realizada na SERVIMED, também relativa às
contribuições PIS/COFINS conforme Mandado de Procedimento Fiscal – MPF n.
0810300.2009.01265, além dos fatos constatados no contrato de aluguel, a
auditoria fiscal também identificou que:
• O imóvel é de propriedade do Sr. Antonio Iachel Marques e da Sra. Célia Vicente
Iachel Marques, que o cedem em comodato por dois anos a partir de 1996 para a
empresa Pedra Azul Empreendimentos que, por sua vez, o aluga à SERVIMED;
• Ambos os contratos, de comodato e de aluguel, foram assinados no mesmo dia,
a saber, dia 01/08/1996, ambos válidos por dois anos, sendo posteriormente
prorrogados.
66. Portanto, considerando as informações verificadas na presente auditoria
fiscal, acrescidas das informações prestadas em auditoria fiscal anterior, tendo
em vista que as empresas pertencem a mesma pessoa, Sr. Antonio Iachel
Marques, e que este é o proprietário de fato do imóvel, a auditoria fiscal
considera que as transações não podem ser consideradas para alterar a
natureza do aluguel, cujo locador de fato é o proprietário pessoa física.
67. Assim, sendo considerado aluguel de prédio de pessoa física, não há direito
ao cálculo de crédito de PIS/COFINS sobre as despesas pagas a tal título,
devendo ser glosada a base de cálculo de créditos de PIS/COFINS no valor de
R$80.000,00 (oitenta mil reais) por mês durante o ano de 2008.
(...)
Fl. 1300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.399 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722605/2013-38
7
74. Verificou-se em todos os meses do ano de 2008, exceto no mês 03/2008, que
os valores de despesas de frete informados na Memória de Cálculo e na Linha 07
das Fichas 06A e 16A do DACON são superiores ao valor total dos Conhecimentos
de Transporte apurado nos arquivos digitais de notas fiscais (ADE 25/2010)
fornecidos pelo contribuinte.
(...)
87. Verificou-se que, assim como nas compras, nas devoluções de vendas a
empresa também não seguiu corretamente o rol de produtos sujeitos à incidência
monofásica estabelecido na Lei 10.147/2000. Constatou-se que uma parcela dos
NCM foi classificada incorretamente nas devoluções de venda, o que repercutiu
nos valores de créditos pleiteados na Linha 12 das Fichas 6A e 16A do DACON,
correspondente a devoluções de vendas sujeitas à alíquota normal.
88. Considerando tal erro, a auditoria fiscal, tomando por base os arquivos digitais
de notas fiscais, reclassificou os NCM corretamente e refez os cálculos de crédito
de PIS/COFINS.
(...)
92. Ressalte-se que no DACON o contribuinte informa o valor das devoluções de
produtos normais (segundo sua classificação) nas colunas referentes a créditos
vinculados à receita Tributada no Mercado Interno e a créditos vinculados à
receita Não Tributada no Mercado Interno. Este procedimento não encontra
respaldo legal, uma vez que os valores de devolução informados são vinculados
somente a receitas Tributadas no Mercado Interno. A Planilha 6 dos referidos
ANEXOS, elaborada pela auditoria fiscal, corrige esta distorção.
(...)
94. De acordo com a Memória de Cálculo apresentada pelo contribuinte, o
mesmo apurou crédito de PIS/COFINS em relação a diversos itens incluídos na
Linha 13 – “Outras Operações com Direito a Crédito” das Fichas 06A e 16A do
DACON.
95. Após análise, a auditoria fiscal concluiu que nenhum deles tem direito à
apuração de créditos, em razão de não se enquadrarem em qualquer dos itens
permitidos pela legislação, especificamente relacionados nos incisos do art. 3o
das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
96. São os seguintes os itens de despesas incluídos na Memória de Cálculo do
contribuinte e informados na Linha 13 das Fichas 06A e 16A do DACON, todos eles
glosados por falta de fundamentação legal para apuração de crédito:
• Comissões sobre vendas;
• Assessoria e consultoria;
• Despesas com veículos;
• Despesas com segurança da frota;
Fl. 1301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.399 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722605/2013-38
8
• Despesas com combustíveis e lubrificantes;
• Despesas com pedágios;
• Bens de pequeno valor;
• Convenções e eventos;
• Cursos e treinamentos;
• Marketing;
• Consultoria advocatícia;
• Consultoria de informática;
• Serviços jurídicos;
• Estadas;
• Impressos e formulários;
• Seguros;
• Serviços de terceiros PJ;
• Suprimentos de informática;
• Viagens.
97. Com relação às despesas com combustíveis e lubrificantes haveria direito ao
cálculo de crédito apenas na atividade industrial e de prestação de serviços,
mesmo assim desde que utilizado na produção ou fabricação de produtos ou na
prestação do serviço. Não é o caso da SERVIMED.
(...)
100. Considerando as diferenças entre as apurações feitas pela empresa
contribuinte (Memória de Cálculo / DACON) e as apurações feitas pela Auditoria
Fiscal, tanto em relação ao cálculo das contribuições (débitos) quanto em
relação à apuração de créditos, demonstradas nos ANEXOS 1T2008.1, 1T2008.2,
2T2008.1, 2T2008.2, 3T2008.1, 3T2008.2, 4T2008.1 e 4T2008.2, torna-se
necessária a recomposição dos saldos de crédito, uma vez que alterações
ocorridas em um mês refletem nos meses seguintes, pois a legislação do
PIS/COFINS permite que o crédito não aproveitado em determinado mês seja
descontado da contribuição devida nos meses subseqüentes (Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, art. 3o, §4o).
101. Além disso, existe também diferença nos saldos iniciais de crédito do período
fiscalizado (01/2008 a 12/2008), entre os saldos de créditos de meses anteriores
controlados pelo contribuinte em DACON e aqueles apurados em ação fiscal
anterior realizada na empresa, o que, em adição às diferenças apuradas na
presente ação fiscal, também leva à necessária recomposição dos saldos de
crédito.
Fl. 1302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.399 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722605/2013-38
9
102. Na ação fiscal anterior, realizada sob o Mandado de Procedimento Fiscal –
MPF no 0810300.2012.00872, que abrangeu o período imediatamente anterior
ao da atual ação fiscal, segundo Termo de Verificação Fiscal - TVF lavrado ao
final daquele procedimento, não restaram saldos de crédito de PIS e COFINS em
qualquer das modalidades.
(...)
104. Oportuno esclarecer sobre o aproveitamento de ofício de créditos de PIS e
COFINS. A autoridade fiscal deve aproveitar de ofício os créditos de PIS e COFINS
sempre que verificar a existência de saldo destes créditos no período em que ficar
evidenciada infração à legislação destes tributos, exceto quando tais créditos
estiverem vinculados a Pedido de Ressarcimento / Declaração de Compensação
(PER/DCOMP).
105. Assim, as contribuições apuradas durante a ação fiscal, já demonstradas nos
ANEXOS 1T2008.1, 2T2008.1, 3T2008.1 e 4T2008.1, antes de serem objeto de
Auto de Infração, devem ser absorvidas por saldos de crédito disponíveis no
próprio mês, se existirem. Assim, é efetuado o aproveitamento de ofício de
créditos, priorizando a sua utilização no período de apuração em que se constatou
a infração, em detrimento da utilização em período posterior.
106. O aproveitamento de ofício deve ser sempre feito para os créditos vinculados
a Receita Tributada no Mercado Interno, para os quais somente existe a
possibilidade de utilização por meio de desconto. Com relação aos créditos
vinculados a Receita Não Tributada no Mercado Interno, estes também podem ser
objeto de aproveitamento de ofício, porque também passíveis de utilização por
desconto. No entanto, quanto tais créditos estiverem incluídos em PER/DCOMP,
não poderão ser utilizados para aproveitamento de ofício uma vez que estes
documentos (PER/DCOMP) definem e formalizam a opção do contribuinte quanto
à forma de utilização destes créditos, não podendo a autoridade fiscal alterar a
opção feita pelo contribuinte.
107. Conforme se verifica nas planilhas de controle de saldos dos ANEXOS acima
citados, o contribuinte entendia haver créditos vinculados a Receita Não
Tributada no Mercado Interno em montante muito superior ao apurado pela
Auditoria Fiscal, os quais usava para desconto das contribuições apuradas no mês,
incluindo o eventual excesso de créditos em PER/DCOMP.
108. No entanto, conforme demonstrado nos ANEXOS 1T2008.2, 2T2008.2,
3T2008.2 e 4T2008.2, o contribuinte não detinha tais créditos naquele montante.
Em contrapartida, detinha créditos vinculados a Receita Tributada no Mercado
Interno que entendia não ter. Tais créditos foram então utilizados por
aproveitamento de ofício para descontar das contribuições apuradas, sendo tais
créditos insuficientes para quitação da contribuição apurada nos meses de
04/2008 a 12/2008, conforme se verifica nos demonstrativos dos ANEXOS
1T2008.4, 2T2008.4, 3T2008.4 e 4T2008.4 –“Demonstrativo de Contribuições
Fl. 1303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.399 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722605/2013-38
10
Apuradas, Aproveitamento de Ofício de Créditos e Apuração de Saldo para Auto
de Infração”.
109. Com relação aos créditos vinculados a Receita Não Tributada no Mercado
Interno apurados pela Auditoria Fiscal, estão todos incluídos em PER/DCOMP,
documentos estes que inclusive pleiteiam ressarcimento/compensação de
créditos muito superiores aos apurados pela autoridade fiscal. Por este motivo,
tais créditos não puderam ser utilizados por aproveitamento de ofício, porque já
incluídos em PER/DCOMP.”
A contribuinte impugnou tempestivamente o lançamento.
Sobreveio o Acórdão no14-75.845, proferido na sessão de25 de janeiro de 2018,
através do qual a 11a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a Impugnação, mantendo
integralmente o crédito tributário, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2008 a 31/12/2008
PROVAS. MOMENTO.
A prova documental deve ser apresentada no momento da impugnação, a menos
que demonstrado, justificadamente, o preenchimento de um dos requisitos
constantes do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, o que não se logrou
atender neste caso.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2008 a 31/12/2008
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO, FALTA DE PAGAMENTO
ANTECIPADO.
Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, ocorrendo o pagamento
antecipado por parte do contribuinte, o prazo decadencial para o lançamento de
eventuais diferenças é de cinco anos a contar do fato gerador, conforme
estabelece o § 4o do art. 150 do CTN. Ausente a antecipação do pagamento, há de
se aplicar a norma prevista no art. 173, I, do CTN, contando-se o prazo quinquenal
a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/04/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO. PREVISÃO
LEGAL.
A utilização de créditos na apuração das contribuições não-cumulativas pressupõe
a comprovação da autenticidade das operações que os geraram e sua adequação
às disposições legais. Dada a influência da apuração de um período em períodos
seguintes, não poderia a Fiscalização deixar de considerar saldos de créditos de
Fl. 1304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.399 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722605/2013-38
11
períodos anteriores, mesmo que decorrentes de verificações em outro
procedimento fiscal, não se justificando a objeção da Interessada.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa os custos,
encargos e despesas expressamente previstos na legislação de regência.
Para efeito da apuração de créditos no regime não cumulativo da Cofins e da
Contribuição para o PIS/Pasep, o termo insumo não pode ser interpretado como
todo e qualquer bem ou serviço necessário para a atividade da pessoa jurídica,
mas, tão somente como aqueles bens e serviços diretamente utilizados na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços a terceiros.
ALUGUÉIS. PAGAMENTOS A PESSOA JURÍDICA COMODATÁRIA TRIBUTADOS EM
PESSOA FÍSICA COMODANTE.
Dispêndios com aluguéis em favor de pessoa física não são passíveis de gerar
crédito das contribuições no regime da não cumulatividade, ainda que em
contrato de locação figure como locadora pessoa jurídica, se esta não é a
proprietária, mas sim comodatária do imóvel locado e os aluguéis pagos pela
locatária são tributados na pessoa física comodante, proprietária do imóvel e,
portanto, beneficiária dos pagamentos.
FRETES. CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE.
Em relação a créditos decorrentes de fretes glosados pela Fiscalização por não
identificação dos conhecimentos de transporte, cabe à Interessada a
comprovação da realização dos dispêndios.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO. PREVISÃO
LEGAL.
A utilização de créditos na apuração das contribuições não-cumulativas pressupõe
a comprovação da autenticidade das operações que os geraram e sua adequação
às disposições legais. Dada a influência da apuração de um período em períodos
seguintes, não poderia a Fiscalização deixar de considerar saldos de créditos de
períodos anteriores, mesmo que decorrentes de verificações em outro
procedimento fiscal, não se justificando a objeção da Interessada.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa os custos,
encargos e despesas expressamente previstos na legislação de regência.
Para efeito da apuração de créditos no regime não cumulativo da Cofins e da
Contribuição para o PIS/Pasep, o termo insumo não pode ser interpretado como
todo e qualquer bem ou serviço necessário para a atividade da pessoa jurídica,
Fl. 1305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.399 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722605/2013-38
12
mas, tão somente como aqueles bens e serviços diretamente utilizados na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços a terceiros.
ALUGUÉIS. PAGAMENTOS A PESSOA JURÍDICA COMODATÁRIA TRIBUTADOS EM
PESSOA FÍSICA COMODANTE.
Dispêndios com aluguéis em favor de pessoa física não são passíveis de gerar
crédito das contribuições no regime da não cumulatividade, ainda que em
contrato de locação figure como locadora pessoa jurídica, se esta não é a
proprietária, mas sim comodatária, do imóvel locado e os aluguéis pagos pela
locatária são tributados na pessoa física comodante, proprietária do imóvel e,
portanto, beneficiária dos pagamentos.
FRETES. CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE.
Em relação a créditos decorrentes de fretes glosados pela Fiscalização por não
identificação dos conhecimentos de transporte, cabe à Interessada a
comprovação da realização dos dispêndios.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no qual alega o seguinte:
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
- Trata-se de empresa regularmente constituída, que tem como atividade
econômica principal a distribuição de produtos farmacêuticos, de perfumaria, toucador e higiene
pessoal; e como atividade econômica secundária, a prestação de serviços de logística e transporte;
- A maior parte dos produtos comercializados (aproximadamente 90%) encontra-se
submetida à incidência monofásica do PIS e da COFINS, o que sujeita as saídas das mercadorias a
alíquota zero. A parte remanescente da atividade comercial (aproximadamente 10%) e as demais
atividades encontram-se sujeitas à sistemática não cumulativa;
- Assim, a Contribuinte tem direito aos créditos sobre aquisições e despesas
vinculadas às operações com produtos sujeitos à sistemática não cumulativa e aos créditos sobre
as despesas vinculadas às operações sujeitas à tributação monofásica;
DECADÊNCIA
- Em 25/10/2013, a Autoridade Fiscal lavrou Autos de Infração para cobrança de PIS
e COFINS alegando insuficiência dos valores recolhidos pela Contribuinte no período de abril a
dezembro de 2008;
- Além de não haver acusação de cometimento de fraude, dolo ou simulação, a
contribuinte promoveu o recolhimento das contribuições devidas no período, atraindo a regra de
contagem do prazo decadencial prevista no artigo 150, § 4o, do CTN;
Fl. 1306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.399 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722605/2013-38
13
- Assim, os valores apurados nos períodos de abril a outubro de estão fulminados
pela decadência e, portanto, extintos, nos termos do Artigo 156, inciso V, do CTN;
SALDOS CREDORES DE PERÍODOS ANTERIORES DISCUTIDOS EM OUTROS
PROCESSOS
- Na apuração das contribuições e respectivos créditos, a autoridade fiscal
desconsiderou o “Saldo de Créditos dos Meses Anteriores” declarado no DACON, em razão de
ação fiscal anterior, na qual teria sido apurada a inexistência de saldo positivo de créditos em
2007;
- O acórdão recorrido, ao manter o lançamento, adentrou no mérito relativo ao
“saldo de crédito de meses anteriores” no final de 2007, o qual, por sua vez, é objeto de discussão
nos
processos
10825.903218/2012-10,
10825.903219/2012-64,
10825.903220/2012-99,
10825.903221/2012-33, 10825.903218/2012-10, 10825.903225/2012-11, 10825.903222/2012-88
e 10825.903223/2012-22;
- Havendo discussão acerca do “Saldo de Créditos de Meses Anteriores” referente
ao final de 2007 em outros processos pendentes de julgamento, não poderia a fiscalização emitir
juízo de valor sobre ele;
INSUMOS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE
- A contribuinte questiona o entendimento adotado no acórdão recorrido, que
considerou a possibilidade de aproveitamento de créditos sobre insumos apenas para empresas
que prestam serviços ou produzem bens destinados a venda;
- A classificação de determinado bem ou serviço como insumo deve ser analisada à
luz das especificidades da atividade desenvolvida;
- A atividade de distribuição desenvolvida pela contribuinte é muito mais que a
simples revenda de produtos, e, para atingir as obrigações pactuadas com os fabricantes e atingir
a sua atividade fim, a contribuinte precisa fixar filiais em pontos estratégicos, promover
capacitação profissional de seu pessoal, realizar eventos e campanhas de marketing;
- Após a regulamentação da produção e distribuição dos medicamentos “genéricos”
em território brasileiro, essa necessidade se tornou ainda maior, sendo precisando a contribuinte
incorrer em inúmeras despesas essenciais ao exercício de sua atividade;
CRÉDITOS SOBRE DESPESA COM ALUGUEL PAGO A PESSOA JURÍDICA
- A contribuinte questiona a decisão recorrida, que entendeu que as despesas de
aluguel incorridas não poderiam gerar créditos de PIS e COFINS, porque a pessoa jurídica não
ostentava a condição de locatária do imóvel, mas, sim, de comodatária, já que a propriedade do
bem, na verdade, era da pessoa física comodante;
- O contrato de comodato transfere a posse direta do bem para a comodatária e,
assim, todos os poderes inerentes à propriedade, solvo o direito de dispor do bem;
Fl. 1307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.399 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722605/2013-38
14
- Como a pessoa jurídica comodatária figurava como locadora do imóvel, não há
que se cogitar da presença da pessoa física no negócio jurídico entabulado e, consequentemente,
da existência de qualquer óbice ao aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS.
DESPESAS COM FRETE NAS OPERAÇÕES DE VENDA
- A fiscalização glosou as despesas com frete incorridas nas operações de venda sob
o fundamento de que a contribuinte não teria comprovado ter arcado com tais dispêndios;
- A motivação da glosa não prospera porque, pela documentação juntada aos autos,
vê-se que as bases de cálculo utilizadas para apropriação dos créditos guarda estrita conformidade
com os gastos incorridos, estando tais informações disponíveis nos arquivos transmitidos pela
contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Na sustentação oral, a patrona da Recorrente noticiou a existência de ação judicial
(Mandado de Segurança Coletivo no 0025897-19.2015.4.03.6100, impetrado pela Associação
Brasileira do Atacado Farmacêutico - ABAFARMA, sociedade civil sem fins lucrativos de âmbito
nacional), a qual guardaria relação com os pontos discutidos no presente processo administrativo.
Diante de tal informação e considerando a supremacia da instância judicial, o
Colegiado deliberou pela realização de diligência, para que o sujeito passivo seja intimado a
apresentar as cópias das principais peças referentes ao aludido processo.
Assim, com fundamento no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, proponho a
conversão do julgamento em diligência, para que a autoridade fiscal de origem intime o sujeito
passivo a apresentar cópias das principais peças processuais do Mandado de Segurança Coletivo
no 0025897-19.2015.4.03.6100, tais como petição inicial, decisões proferidas, recursos
interpostos, certidão de inteiro teor e eventual certidão de trânsito em julgado.
Em seguida, deve o processo retornar para julgamento.
É como proponho a presente Resolução.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães
Fl. 1308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.399 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722605/2013-38
15

Fl. 1309
DF CARF MF
Original